Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726149-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEITE DE BARROS AGRAVADO: MILTON DE SOUZA MATOS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora